Tribunal: TJMT
Processo: 1010459-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010459-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN EMILIANO JOAO - CNPJ: 05.398.796/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL

– ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Considerando que
do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
IVAN EMILIANO JOÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 7518-04.2009.8.11.0015 (Código 115875), impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP,
rejeitou a exceção de pré-executividade que visava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, nulidade da citação por edital e do edital de citação.

O agravante alega que o executado não observou as determinações previstas no art. 219 do CPC, uma vez que não promoveu a citação da parte executada no prazo máximo de 100 dias a contar do despacho de cite-se.

Aduz, ainda, que a se considerar a data de vencimento dos créditos tributários indicados na CDA que acompanha a inicial da execução fiscal, cuja data é posterior ao lançamento, pode-se inferir que parte dos mesmos já se encontrava prescrita quando do ajuizamento do presente feito.

Sustenta, também, que (i) não houve publicação na rede mundial de computadores, particularmente na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, (ii) não houve a advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia (iii) não foi certificado que o edital foi afixado na sede do Juízo, (iv) não houve menção do prazo de 30 dias do edital; (v) não consignou a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Salienta, por fim, que não foram exauridas as possibilidades de localização do executado, devendo ser reconhecida a nulidade da citação por edital.

Em razão disso, requer seja concedido o efeito ativo ao recurso, concedendo-se a tutela recursal para que seja suspensa a execução fiscal (id. 42690623).

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, bem como declarada a nulidade da citação por edital (id. 4269062).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 42999969).

Agravo interno interposto (id. 46007496).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 53511495).

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
IVAN EMILIANO JOÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 7518-04.2009.8.11.0015 (Código 115875), impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
,
rejeitou a exceção de pré-executividade que visava ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário, nulidade da citação por edital e do edital de citação.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

A parte agravante insurge-se quanto à inobservância das determinações previstas no art. 219 do CPC, uma vez que não foi promovida a citação da parte executada no prazo máximo de 100 dias a contar do despacho de “cite-se”.

Insurge-se, também quanto à prescrição dos créditos tributários discutidos e à nulidade da citação por edital e do edital de citação confeccionado nos autos da execução fiscal.

Com relação à inobservância do prazo previsto no art. 219 do CPC, assume relevo o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de se decretar a prescrição quando a demora dos autos não decorreu da culpa do autor, mas de mecanismos do Poder Judiciário, veja-se:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Por essa razão, não há que se falar em prescrição fundamentada naquele dispositivo legal (art. 219, CPC).

No tocante à prescrição, dispõe o art. 174, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A matéria é simples não demandando maiores delongas, até porque tem sido objeto de inúmeras ações submetidas ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo que o entendimento alcançado, especialmente por esta Segunda Câmara de Direito Público, tem sido no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PORRÊNCIA – PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – ESCOAMENTO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO INICIAL.

Deve ser reconhecida a prescrição a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido.

(AP 105110/2015, Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento proferido em 22/02/2017).

No mesmo sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RESP N. 1.120.295/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OSMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA – RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SDUPRA A OMISSÃO APONTADA.

[...]

III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem inicio com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com

o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. [...].

(STJ – Aglnt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCICO FALCÃO, Segunda Turma, Julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte. Não obstante, é possível, de simples análise das Certidões de Dívida Ativa n. 03317/2009, 03318/2009, 03319/2009 e 03320/2009 averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se verificaram no período compreendido entre 10/03/2004 a 10/05/2006 (id. 42690631 – pág. 13 a 16).

Sobressai-se do caderno processual, ainda, que a ação executória foi ajuizada pelo Fisco municipal no dia 26 de junho de 2009 (id. 42690631 – pág. 11).

É cediço que o instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia, repito, com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Desse modo, faz-se necessária a declaração de prescrição tão somente dos débitos consignados na CDA n. 03317/2009, com vencimento nas seguintes datas: 10/03/2004, 12/04/2004 e 14/06/2004, uma vez que transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN (id. 42690631 – pág. 13).

No tocante à citação por edital, sabe-se que esta é ato formal que visa compor a relação jurídica processual. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que tal modalidade citatória é subsidiária.

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe sobre a citação por edital da seguinte forma:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma. [...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

In casu
, houve a tentativa de citação do executado por carta (id. 42690631 – pág. 19), bem como por Oficial de Justiça (id. 42690631 – pág. 27).

Nessa premissa, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização do executado sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio, de forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, viabilizar o seu prosseguimento.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da citação.

Quanto ao edital de citação, verifica-se que dele constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, uma vez que há indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo. Logo, não há que se falar em nulidade do ato citatório também neste sentido (id. 42690631 – pág. 40).

Por fim, sabe-se que a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão proferida relatora que não concedeu o efeito ativo vindicado ao presente agravo de instrumento.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimento em 10/03/2004, 12/04/2004 e 14/06/2004 e determinar o normal prosseguimento da execução quanto aos demais débitos, julgando
prejudicado
, em consequência, o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020